Tribunal: TJSP
Processo: 2126848-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva, aventando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva, aventando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar, diante da pandemia do coronavírus (Covid-19), aduzindo os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade de droga apreendida e, a despeito da primariedade, responde a outro processo, pelo qual encontrava-se em liberdade provisória, demonstrando a concreta possibilidade de reiteração criminosa – Não há notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente, ou que tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde encontra-se custodiado.
Ordem denegada.